Tribunal: CARF
Processo: 13056.000132/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.000132/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.581 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
DIONE MARIA WOLKWEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
LAUDO
PERICIAL.
OBRIGATORIEDADE DE MÉDICO OFICIAL. DATA INICIAL. SÚMULA
CARF N.o 63.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria, reforma ou
pensão), o contribuinte portador de moléstia grave, na forma definida em lei,
deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial com os
requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. O laudo médico oficial
pode atestar a data inicial da doença grave definida em lei e o benefício será
considerado a partir do momento indicado pelo serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.000132/2010-18
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000132/2010-18

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante as Notificações de Lançamento às fls. 20 a 23 e 36 a 40, respectivamente
reduz-se o saldo do imposto a restituir apurado nas Declarações de Ajuste Anual
Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2009 e 2008, em R$ 869,91, alterando-o de
R$ 1.459,28, para R$ 589,37; e de R$ 1.361,39, para R$ 461,82, já restituído.
A ação da Fiscalização decorreu da revisão das Declarações de Ajuste Anual, exercício
2009, ano-calendário 2008, DIRPF/2009, cópia às fls. 28 a 34, e da DIRPF/2008, cópia
às fls. 45 a 49, quando foi constatada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 27.924,81 e R$ 9.116,48, respectivamente, confrontando os
rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte e os informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, conforme
relatado nas “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” às fls. 21 e 38.
Enquadramento Legal: nos artigos 1o a 3o e parágrafos, 8o e 9o da Lei no 7.713/88, arts.
1o a 3o da Lei no 8.134/90, arts. 5o, 6o e 33 da lei no 9.250/95, arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002, e art. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
A contribuinte, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação tempestiva à
Notificação Fiscal, à fl. 02, argumentando que tais rendimentos provenientes de
aposentadoria são isentos, tendo em vista que possui doença grave desde outubro de
2007. Junta documentação anexada às fls. 07 a 17.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercícios: 2008, 2009
PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS POR BENEFICIÁRIO
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO.
Somente são isentos os rendimentos decorrentes de proventos de aposentadoria
percebidos pelo contribuinte portador de moléstia grave discriminada em lei, a
partir da data de reconhecimento da doença mediante laudo médico pericial de
Serviço Médico Oficial.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser a recorrente portadora
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000132/2010-18

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 27.924,81 e R$ 9.116,48. Argumenta a recorrente que tais rendimentos são isentos,
uma vez que é portadora de moléstia grave.
A recorrente junta ao seu recurso documentos para demonstrar que faz jus à
isenção em análise. O requisito para fruição da isenção por moléstia grave no presente caso está
previsto na Lei n.o 9.250/1995 da seguinte maneira:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A matéria encontra-se sumulada neste Conselho:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010. Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008)
Este o contexto normativo diante do qual a questão deve ser analisada.
Em seu recurso, a recorrente junta declaração da Prefeitura Municipal de Taquara
(fl. 72), na qual consta a seguinte informação:

Declaro, para os devidos fins, que o Município de Taquara firmou contrato para
prestação de serviços de perícias e juntas médicas, com a empresa TOTAL MED
CLÍNICA MÉDICA LTDA., a contar de 03 de novembro de 2009, conforme Contrato
n° 147/2009 (cópia em anexo).

Da leitura do contrato (fl. 73-75), verifica-se que o Município atribuiu àquela
entidade privada a prestação dos “serviços de PERÍCIAS MÉDICAS e JUNTAS MÉDICAS
para o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, sendo um número estimado
de 25 (vinte e cinco) perícias/mês, e um número estimado e 05 (cinco) juntas médicas/mês”.
Analisando o laudo apresentado pela recorrente às fls. 76-77, nota-se que esse fora
emitido por profissional vinculado a centro de saúde particular, ainda que contratado pelo
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000132/2010-18

Município para referida prestação de serviços. Ao mesmo tempo, há nos autos laudo oficial que
cumpre com os requisitos legais à fl. 79. Neste documento — datado de 2012, subscrito por
médico vinculado ao CREMERS e em papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde —
atesta-se que a moléstia grave iniciou-se em outubro de 2007. Trata-se de documento que —
apesar de apresentado apenas em sede recursal — cumpre os requisitos legais e não pode ser
ignorado por este Colegiado.
Deste modo, importa concluir que, no ano-calendário analisado os rendimentos da
recorrente encontravam-se isentos do IRPF.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 87
DF CARF MF
Original